Tribunal: TJMT
Processo: 1010170-78.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010170-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A - CNPJ: 00.489.050/0001-84 (APELANTE), PATRICIA LIMA DE SOUZA OLIVEIRA REIS - CPF: 034.315.203-75 (ADVOGADO), CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA - CPF: 010.675.561-76 (APELADO), CAROLINA MARTINS PANARO - CPF: 096.380.029-99 (ADVOGADO), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), GEOVANE PICCOLLO - CPF: 638.320.549-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE T ́TIULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RÉU REVEL – AUSÊNCIA DE QUALQUER MANIFESTAÇÃO OU DEFESA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

“Incabível impor ao vencido condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando, apesar da revelia, o réu sair vencedor na demanda, porquanto a verba honorária visa remunerar a atuação de advogado, o que, nessa hipótese, não ocorreu. 2. Recurso especial improvido.”
(STJ - RECURSO ESPECIAL No 286.388 - SP (2000/0115297-1) MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010170-78.2018.8.11.0041

APELANTE: JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A

APELADO: CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A
, contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1010170-78.2018.8.11.0041, da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá /MT, ajuizada em face de
CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA,
em
que se julgou
“EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, II, do Novo Código de Processo Civil, condeno a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como quanto ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa.”
(id. 189270242).

O Autor apelou e aduziu que
“
O processo teve o seu trâmite iniciado, houve citação válida da executada (ID 52341289) através de correspondência cujo AR foi juntado aos autos no ID 52341288, tendo decorrido o prazo para resposta da executada em 15/04/2021, conforme movimentação do processo eletrônico. Diante do decurso do prazo da defesa e da revelia da executada, a exequente deu prosseguimento no processo (ID 54381535), atualizando o valor do débito e requerendo a busca e penhora de valores. A executada, porém, se manteve inerte, conforme certidão (ID 54444824). Apenas em 09/07/2021, muito depois de muito ter expirado o prazo para defesa/resposta, a executada juntou nos autos instrumento procuratório (ID 60204908), sem, contudo, fazer qualquer manifestação a respeito do crédito pleiteado pela exequente ou a respeito da busca de valores e bens autorizada pelo Juízo. Continuou inerte.”.

Sustentando que,
“a executada foi devidamente citada da ação, não ofertou resposta/defesa, operando-se em face dela a revelia formal, de acordo com o que estabelece o artigo 344 do CPC”.

Argumenta que
“a condenação em honorários de sucumbência destina-se à remuneração do trabalho prestado pelo(s) patrono(s) da parte adversa no processo.”.

Defende que
“diante da revelia da executada e da presunção da sua concordância com o que era pleiteado pela exequente na ação de execução, não houve efetivamente participação processual do(s) seu(s) patrono(s), eis que não foi apresentada qualquer manifestação, nem mesmo para dar ciência das petições da exequente ou dos despachos proferidos pelo Juízo. Sequer foi redigida petição de juntada do instrumento procuratório.”.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença afastando a condenação em honorários de sucumbência (id. 1892702423).

Por sua vez, o autor ao apelar sustenta, em síntese, que apesar de não constar o percentual de comissão de corretagem no contrato, o valor atribuído usualmente e reconhecido pela tabela do CRECI é na ordem de 5% (cinco por cento) do valor da transação, bem como que seja aplicado o Código Civil ao presente caso e, ainda, que seja somente os requeridos condenados ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em razão do princípio da causalidade (id. 93490540 – fls. 18/36).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 189270252).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A
, contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1010170-78.2018.8.11.0041, da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá /MT, ajuizada em face de
CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA,
em
que se julgou
“EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, II, do Novo Código de Processo Civil, condeno a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como quanto ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa.”
(id. 189270242).

O Exequente, ora apelante, insurge tão somente contra a condenação a honorários de sucumbência imposta pelo juízo de piso ao extinguir o feito.

Pois bem.

Tenho que assiste razão ao autor, e assim porque, no decorrer do processo, foi declarada a revelia da recorrida/executada, e ainda que tenha constituído patrono, não há qualquer tipo de peça nos autos, salvo as contrarrazões recursais, peça produzida após a sentença de extinção.

Assim, por consequência lógica da inexistência de atuação de seus advogados nos autos, não há que se falar em condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na espécie.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - RÉU REVEL SEM PROCURADOR CONSTITUÍDO NOS AUTOS - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - INVIABILIDADE - Considerando que a parte ré não constituiu advogado no curso da lide, não há que se falar em condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à parte adversa.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.181526-9/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 02/03/2023)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS - APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO DO EXECUTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AOS EMBARGOS - AFASTAMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - A nulidade prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República não se verifica caso a decisão exponha os fundamentos que levaram o julgador a formar seu convencimento, adequando-se ao caso concreto. - Inexiste cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova pericial requerida pela parte, se a natureza das questões em debate e os elementos probatórios constantes dos autos autorizam o julgamento antecipado da lide. - A não apresentação de impugnação aos embargos do devedor não implica os efeitos da revelia, devendo, no entanto, ser afastada a condenação do executado no pagamento de honorários sucumbenciais em caso de desacolhimento dos embargos.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0479.15.014208-7/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2018, publicação da súmula em 28/01/2019

Os honorários de sucumbência são os valores devidos pela parte perdedora de um processo ao advogado da parte vencedora.

O instituto é fixado por lei, estando presente tanto no Código de Processo Civil (lei no 13.105/2015) quanto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O termo “honorários de sucumbência” advém do compromisso “honroso” de a parte perdedora de um processo arcar com custas que a parte vencedora esteve com o seu representante legal e com o trâmite da demanda judicial.

Nesse interim, deve ser excluída a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois é valido dizer, que não deve o autor arcar com honorários advocatícios, se, uma vez intimada a executada, sequer teve esta interesse em contestar, quiçá qualquer manifestação, nada justifica que receba honorários em seu favor.

Não há que se impor ao vencido condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto tal verba visa remunerar a atuação de advogado, o que, neste caso, não ocorreu.

Sendo este o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INDEVIDA. ARTIGO 20 DO CPC.1. Incabível impor ao vencido condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando, apesar da revelia, o réu sair vencedor na demanda, porquanto a verba honorária visa remunerar a atuação de advogado, o que, nessa hipótese, não ocorreu. 2. Recurso especial improvido.”
(RECURSO ESPECIAL No 286.388 - SP (2000/0115297-1))

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso para reformar a sentença excluindo a condenação em honorários de sucumbência em favor da executada.

Sem honorários, ante a sua exclusão na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023